Tribunal: TJDFT
Processo: 0005422-39.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, § 4o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. POSSE/PORTE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. “RES FURTIVA”. POST-FACTUM IMPUNÍVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS. DUAS QUALIFICADORAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. No tocante ao crime de furto, não há falar em absolvição quando o arcabouço probatório coligido aos autos se mostra uníssono e suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.
2. As palavras dos policiais, em razão das funções que desempenham, na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e legitimidade, e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de relevante força probatória.
3. Correto o reconhecimento e manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo, mormente diante das palavras dos policiais e vítima e, em especial, pela conclusão do laudo de perícia criminal – exame de local.
4. Em relação ao crime previsto no artigo 16 da lei 10.826/2003, diante de toda a empreitada delitiva apurada nos autos, verifica-se que as munições apreendidas constituíram-se em mera “res furtiva”, ou seja, simples consequência da tentativa de crime de furto em curso.
5. Presentes duas qualificadoras no crime de furto, possível que uma delas seja considerada como elementar do tipo qualificado e a outra seja utilizada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, sem que venha a configurar “bis in idem”.
6. A valoração negativa da culpabilidade deve ser decotada quando é apresentada fundamentação genérica para considerá-la desfavorável ao acusado, sem demonstrar elementos concretos acerca das nuances que levaram a exasperar a reprimenda, fazendo referência a elementos inerentes ao tipo penal.
7. Inviável a valoração negativa da personalidade do réu sem que tenha sido acostado aos autos laudo psicológico ou psiquiátrico emanado de profissionais experts no assunto.
8. Com relação às circunstâncias do crime, conforme entendimentos já esposados por este Tribunal de Justiça, havendo concurso de qualificadoras, como ocorreu no caso, já que o crime de furto foi praticado mediante arrombamento e em concurso de agentes (artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, do Código Penal), possível considerar uma delas para qualificar o delito e as outras para agravar a pena na primeira etapa.
9. Em relação às consequências, somente se justifica a majoração da pena-base em virtude desta circunstância judicial se o prejuízo se mostra sobremaneira vultoso, ultrapassando o exigido para a própria tipificação do delito. Na hipótese, como sequer há prova do prejuízo suportado pela vítima, a exclusão desta circunstância é a medida de rigor.
10. As passagens pela Vara Especializada em atos infracionais, cujas decisões não têm cunho condenatório, mas reeducativo, não podem ser utilizadas para justificar a análise negativa da personalidade ou demais circunstâncias judiciais.
11. Recursos parcialmente providos.